Tribunal: TJSP
Processo: 0001248-97.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Receptação e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida – Pena – Regime prisional – Réus primários, menores de 21 anos e que praticaram crimes sem violência e grave ameaça contra a pessoa – Condenações inferiores a 4 anos – Regime aberto – Cabimento – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Presença dos requisitos legais – Manutenção – Necessidade –

Ementa:
Receptação e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida – Pena – Regime prisional – Réus primários, menores de 21 anos e que praticaram crimes sem violência e grave ameaça contra a pessoa – Condenações inferiores a 4 anos – Regime aberto – Cabimento – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Presença dos requisitos legais – Manutenção – Necessidade – Recurso improvido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001248-97.2018.8.26.0542 - Osasco
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: Wender Samuel Queiroz da Costa e Caio Eric
Santana de Oliveira
Voto no 17228
Registro: 2020.0000292024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001248-
97.2018.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados WENDER SAMUEL QUEIROZ DA
COSTA e CAIO ERIC SANTANA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso para a manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001248-97.2018.8.26.0542 - Osasco
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: Wender Samuel Queiroz da Costa e Caio Eric
Santana de Oliveira
Voto no 17228
Receptação e posse ilegal de arma de fogo com
numeração suprimida – Pena – Regime prisional –
Réus primários, menores de 21 anos e que
praticaram crimes sem violência e grave ameaça
contra a pessoa – Condenações inferiores a 4 anos
– Regime aberto – Cabimento – Substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
– Presença dos requisitos legais – Manutenção –
Necessidade – Recurso improvido.
Vistos.
Wender Samuel Queiroz da Costa e Caio Eric
Santana de Oliveira, qualificados nos autos, foram denunciados,
processados e ao final condenados, por sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Fábio Martins Marsiglio, da 4a Vara Criminal da Comarca de
Osasco. Wender foi condenado como incurso no art. 180, caput, do Código
Penal, ao cumprimento da pena de 1 ano e 3 meses de reclusão em regime
aberto e pagamento de 15 dias-multa, de valor unitário mínimo, substituída a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001248-97.2018.8.26.0542 - Osasco
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: Wender Samuel Queiroz da Costa e Caio Eric
Santana de Oliveira
Voto no 17228
prestação de serviços à comunidade por igual período e pagamento de 15 dias-
multa, de valor unitário mínimo, enquanto Caio, como incurso no art. 16,
inciso IV, da Lei no 10.826/03, ao cumprimento da pena de 3 anos e 4 meses
de reclusão em regime aberto e pagamento de 40 dias-multa, de valor unitário
mínimo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade por igual período
e pagamento de 40 dias-multa, de valor unitário mínimo (fls. 284/302).
Isto porque, no dia 4 de junho de 2018, por volta das
09h45min, na Viela Cabo Verde, no 120, Jardim Roberto, na cidade de
Osasco, o corréu Wender recebeu e ocultou, em proveito próprio, a
motocicleta Honda/XRE 300, placa EJP-5011-Carapicuiba/SP, que sabia ser
produto de roubo praticado contra a vítima Roberto Pereira de Oliveira.
Além disso, nas mesmas circunstâncias de tempo e
espaço, o acusado Caio possuía e tinha em depósito um revólver Rossi,
calibre 32, com numeração suprimida, em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.
Inconformada apela a representante do Ministério
Público buscando a fixação do regime inicial fechado ou, subsidiariamente, o
semiaberto e que seja afastada a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos (fls. 314/316).
Recebido o recurso (fls. 318), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 332/334). A r. sentença transitou em julgado para a Defesa
em 04/10/2019 (fls. 335).
Bem processado o apelo, a d. Procuradoria Geral de
Justiça manifesta-se pelo provimento (fls. 348/350).

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001248-97.2018.8.26.0542 - Osasco
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: Wender Samuel Queiroz da Costa e Caio Eric
Santana de Oliveira
Voto no 17228
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto pela representante do
Ministério Público em exercício perante a 4a Vara Criminal da Comarca de
Osasco contra a r. sentença de fls. 284/302, que julgou procedente a ação
penal e condenou o corréu Wender como incurso no art. 180, caput, do
Código Penal, e o acusado Caio como incurso no art. 16, inciso IV, da Lei no
10.826/03.
E, na análise dos argumentos trazidos com o
recurso, cumpre observar que não se discute o acerto da condenação, pois a
materialidade restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls.
25/26 e laudo pericial de fls. 256/258, enquanto os acusados acabaram
incriminados pelo policial civil Alessandro do Carmo Marcondes (fls. 231 –
registro audiovisual), tanto que a Defesa sequer se animou a recorrer da
decisão.
Na verdade, o inconformismo do Ministério Público
se resume ao regime inicial de cumprimento da pena que foi estabelecido na
sentença e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.
Entretanto, o que se tem é que a sentença não
merece reparos, pois, mesmo diante das circunstâncias judiciais consideradas
desfavoráveis (conduta social e culpabilidade), os acusados são primários,
eram menores de 21 anos na data dos fatos (fls. 14 e 16), as penas
estabelecidas são inferiores a 4 anos e os delitos foram praticados sem
emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa – circunstâncias que
não são discutidas nos autos.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001248-97.2018.8.26.0542 - Osasco
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: Wender Samuel Queiroz da Costa e Caio Eric
Santana de Oliveira
Voto no 17228
Assim, ao proceder uma interpretação conjugada do
art. 33, § 2o, letra “c” e § 3o, com o art. 59, ambos do Código Penal, a
conclusão a que se chega é que o regime aberto se mostrou suficiente a
reprovação das condutas.
Pelos mesmos fundamentos, estando presentes os
requisitos do art. 44, do Código Penal, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos deve ser mantida, não merecendo qualquer
alteração.
Nesse sentido, aliás, há precedente nesta Col. Corte
entendendo cabível a fixação de regime aberto e substituição por pena
restritiva de direitos quando as circunstâncias judiciais são consideradas
desfavoráveis:
“(...) Na primeira fase a pena base foi majorada
em 1/6 (um sexto) em razão da conduta social desfavorável do réu. Na
segunda fase a atenuante de menoridade permitiu o retorno da pena ao
patamar mínimo. Na terceira fase ausentes causas de aumento ou
diminuição de pena. Assim, de rigor manter a pena aplicada. Conforme os
termos do art. 33, § 2o, “c”, CP, sendo réu primário e a pena inferior a
quatro anos, cabível a aplicação inicial para cumprimento de pena em
regime aberto. Considerando, portanto, a pena e as circunstâncias judiciais
favoráveis, faz o apelante jus ao cumprimento da pena em regime inicial
aberto, bem como substituição da pena privativa de liberdade por duas
penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo”
(Apelação criminal no 0000307-91.2016.8.26.0066, Rel. Des. Alberto

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001248-97.2018.8.26.0542 - Osasco
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: Wender Samuel Queiroz da Costa e Caio Eric
Santana de Oliveira
Voto no 17228
Anderson Filho, 7a Câmara de Direito Criminal, d.j. 17/05/2017).
Em suma, correta a sentença, o improvimento do
recurso é medida que se impõe.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO para a manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR